Tribunal: TJES
Processo: 5014177-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014177-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: VALERIA BEDENDO ANTONIOL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REGÊNCIA PELA CLT. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FALECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À PENSÃO POR MORTE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL 4.565/91. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os argumentos e fundamentos do recurso estão aptos e suficientes para demonstrar a irresignação do agravante, não sendo suficiente a alegação de similaridade das razões com a peça de contestação elemento para configurar violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada;

2. O agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa o pedido de tutela de urgência tem sua cognição limitada ao preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre pontos não analisados pelo magistrado de origem ou exaurir o mérito da ação;

3. O art. 1ª da Lei Estadual n. 4.511/91, em similaridade ao que dispunha o art. 33 da Lei Estadual n. 2.177/65, estabelece que “
Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal
paga pelo órgão contratante
, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”;

4
.
A complementação do benefício, por sua vez, passou a ser estendido aos beneficiários por pensão por morte com a edição da Lei Estadual 4.565/91, que dispõe em seu art. 2º que
“a
os dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela
Lei nº 4.511,
de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada
”;

5
. Verificado presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão recorrida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5014177-79.2023.8.08.0000

Agravante: Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo

Agravada: Valeria Bedendo Antoniol

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 32735746) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que concedeu a tutela de urgência pleiteada por Valéria Bedendo Antoniel nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo,
para determinar a suspensão do ato administrativo que indeferiu o pagamento da complementação de pensão à requerente e, como consequência, para determinar

que o requerido inicie, de forma imediata, o seu pagamento
.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) conforme entendimento vinculante do STJ e STF, para concessão do benefício de pensão por morte, aplica-se a legislação vigente ao tempo do falecimento do instituidor; (b) o óbito do servidor ocorreu em 27/05/2023, após a EC 103/2019, que vetou a concessão de complementação em benefícios previdenciários; (c) a situação da recorrente não se enquadra em nenhuma das exceções do art. 37, §15, da CF; (d) a complementação somente é garantia aos casos em que o servidor era segurado pelo regime próprio e o benefício fosse inferior ao regime geral de previdência social.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id 6800389).

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, inadmissibilidade do recurso por violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna por seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade

Os argumentos e fundamentos do recurso estão aptos e suficientes para demonstrar a irresignação do agravante, não sendo suficiente a alegação de similaridade das razões com a peça de contestação elemento para configurar violação à dialeticidade recursal.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa o pedido de tutela de urgência tem sua cognição limitada ao preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre pontos não analisados pelo magistrado de origem ou exaurir o mérito da ação.

Na origem a parte recorrida, como pensionista e viúva de servidor público aposentado vinculado ao Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo, requereu a implementação em sua pensão por morte o benefício de Complementação de Aposentadoria recebida pelo seu falecido companheiro, firmada nas disposições da Lei Estadual n. 4.511/91, o que foi deferido em tutela de urgência pelo magistrado de primeiro grau.

O companheiro da recorrida era contratado pelo DER/ES sob o regime celetista e, desde sua aposentadoria, pelo Regime Geral de Previdência Social, recebia o benefício de complementação de aposentadoria estabelecido no parágrafo único do art. 33 da Lei Estadual n. 2.177/65, que, à época, previa que “o
optante, ao se aposentar pela instituição de Previdência Social a que ficar vinculado, terá direito à complementação do valor da aposentadoria pelos cofres da autarquia, de molde a que lhe será assegurada a aposentadoria integral proporcionada pela Previdência Social
”.

Em sentido similar, o art. 1º da Lei Estadual n. 4.511/91, estabelece que “
Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal
paga pelo órgão contratante
, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”.

Por sua vez, a Lei Estadual n. 4.565/91 estendeu o benefício aos beneficiários por pensão por morte, dispondo o seu art. 2º que “a
os dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela
Lei nº 4.511,
de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada
”.

Assim, conforme consignado na decisão inicial, esta Corte já reconheceu a natureza assistencial da complementação prevista no art. 1º da Lei Estadual n. 4.511/91, entendendo como devido o pagamento aos servidores submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, mesmo o falecimento tendo ocorrido após a EC 103/2019.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC Nº 103/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante de natureza assistencial. 2. O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por este órgão colegiado em ocasiões pretéritas, a exemplo do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024. 3. A parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior. Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada. 4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que resguardou o direito da recorrida de perceber a rubrica”. (TJES. Classe: Apelação Cível n. 5029442-83.2022.8.08.0024. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: JORGE VIANA VALLE DOS SANTOS. Jugado em 29/11/2023)

Desta forma, é possível verificar na oportunidade a probabilidade do direito na forma exigida pelo art. 300 do CPC e, de mesmo modo, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário, depreende-se o prejuízo à agravada com a exclusão da complementação da pensão, de modo que não há justificativas para revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.